Tribunal: TJSP
Processo: 1001518-29.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Contrato de empréstimo consignado – Prova de que o réu descontou a totalidade do salário creditado na conta corrente do autor, para pagamento de parcelas em atraso – Mesmo que o contrato autorize, de forma excepcional, o lançamento de débitos em conta corrente na impossibilidade de realização de descontos em folha, tal

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Contrato de empréstimo consignado – Prova de que o réu descontou a totalidade do salário creditado na conta corrente do autor, para pagamento de parcelas em atraso – Mesmo que o contrato autorize, de forma excepcional, o lançamento de débitos em conta corrente na impossibilidade de realização de descontos em folha, tal disposição não altera o limite da margem consignável do devedor, cuja observância é impositiva na modalidade contratual em análise – Limitação dos descontos a 35% dos vencimentos do autor, nos termos do Decreto Estadual no 61.750/2015 – Pedidos de devolução dos valores descontados em conta e de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que a instituição financeira agiu amparada por cláusula contratual – Diante da inadimplência do autor, é lícita a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.